Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017421-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
01)
NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DA MEDIDA EMERGENCIAL APRECIADOS – REQUISITOS DO ART. 489, § 1º, DO CPC OBSERVADOS – VICIO NÃO CONSTATADO –
02)
P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão do Juízo
a quo
se fora observado todos os requisitos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do
artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

BRF S.A.
,

contra decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão do Magistrado
a quo,
proferida nos autos da ação anulatória
n.º
1017421-66.2024.8.11.0000
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da
NAI n. 572110000062019131 (e-process n. 5613924/2019).

Aduz que, não poderia ser julgado o recurso de forma monocrática, eis que não se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 932, IV e V do CPC.

Sustenta que, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser declarada nula, eis que não enfrentou os fundamentos da inicial, necessário para a análise dos requisitos necessários para concessão da medida emergencial.

Argumenta que, os créditos tributários lançados por meio da
NAI n. 572110000062019131 e impugnados na demanda se referem ao lançamento de ICMS em razão de suposta
utilização de crédito fiscal presumido em desconformidade com o previsto no Termo de Acordo do PRODEIC, eis que o produto objeto da operação não teriam passado pelo processo de beneficiamento em seu estabelecimento e/ou as operações não se tratava de comercialização.

Assevera que, o auto de infração é nulo, pois há incompatibilidade/contradição entre a motivação, fundamentação e conclusão.

Assegurar que, pela autuação não é possível constatar se a autuação se deu
pela ausência de beneficiamento dos produtos; por ter sido utilizado em operações de transferência entre estabelecimentos; pelos produtos não estarem relacionados em Termo de Acordo/Aditivo/Renovação do PRODEIC, por não estarem relacionados no Anexo I do Parecer Técnico nº 002/2009, ou por outra razão.

Argui
que, o lançamento tributário é ilegal pois todos os produtos
glosados estavam relacionados no Termo de Acordo firmado entre o Estado do Mato Grosso e o Contribuinte, dos quais englobam projeto aves e derivados, bem como projeto suínos e derivados.

Verbera que, a irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC.

Pontua que, na legislação e no termo de acordo do PRODEIC não constam que para a fruição do benefício, o produto industrializado esteja nominalmente listado em documento elaborado pelo Estado, tal qual o Anexo 1 do Parecer Técnico nº 002/2009.

Ressalta que, ainda que fosse necessário observar o
Parecer Técnico nº 002/2009 para fruição do benefício, a lista constante no referido documento deve ser interpretada como exemplificativa.

Consigna que, a remessa dos produtos a estabelecimentos do mesmo contribuinte não impede a fruição dos benefícios do PRODEIC.

Assegura que, diferentemente do que constou na autuação, houve efetivo
beneficiamento na unidade industrial do Contribuinte.

Arrazoa que, devido ao enquadramento no PRODEIC, a recorrente não pode aproveitar os créditos de ICMS no período e foi obrigada a realizar o pagamento de FUNDEIC, FUNDEB e FUNDESTEC em relação a operação, de modo que a cobrança de ICMS configuraria
bis in idem
.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido emergencial relativos à suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários

impugnados nos autos de origem,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN
.

Contrarrazoes pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por

BRF S.A.
,

contra decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão do Magistrado
a quo,
proferida nos autos da ação anulatória
n.º
1017421-66.2024.8.11.0000
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da
NAI n. 572110000062019131 (e-process n. 5613924/2019).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do julgamento monocrático

Preambularmente, insta consignar que o caso em análise dispensava o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Outrossim, ainda que se entenda pela impossibilidade de julgamento monocrático, não há que se falar em nulidade do
decisum
ora recorrido, eis que toda a matéria arguida no agravo de instrumento está sendo levado ao colegiado na oportunidade da apreciação do recurso de agravo interno.

Da Nulidade da Decisão Proferida pelo Juízo
a quo
por Ausência de Fundamentação

Argui o Agravante, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser declarada nula, uma vez que não enfrentou os argumentos da inicial necessários para a verificação da probabilidade do direito.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais devem ser fundamentadas:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a decisão é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais, foi demonstrado de forma clara na decisão objurgada que o motivo que levaram ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN foi o não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, previsto no artigo 300 do CPC, o qual se mostra necessário para a concessão da medida emergencial vindicada.

Outrossim, o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da inicial somente é realizado na apreciação do mérito da demanda, e não quando da análise da tutela de urgência, visto que nesse momento a apreciação dos requisitos se da mediante exame sumário dos argumentos e provas colacionadas no caderno processual, como foi na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA [...]

Não há que se falar em nulidade da decisão se fora observado todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional. [...]”
(N.U 1024800-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...]

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...]

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientemente expostos os motivos de fato e de direito em que se pautou a decisão agravada, a arguição de nulidade por ausência de fundamentação é descabida. [...] Não comprovados os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe”.
(N.U 1012488-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo
a quo

Dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda

Pretende a recorrente a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio da
NAI n. 572110000062019131
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Com efeito, se mostra possível, a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional quando ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, observa-se dos documentos colacionados com a exordial, que o procedimento administrativo foi instaurado para apurar se o contribuinte, credenciado
no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, praticou as seguinte infrações: 01) utilização indevida de crédito fiscal presumido para compensar o ICMS devido pelas saídas de produtos que não estavam relacionados no Termo de Acordo/Aditivo/Renovação do PRODEIC;

02) utilização indevida de crédito fiscal presumido para compensar o ICMS de produtos que não passaram pelo processo de beneficiamento em seu estabelecimento;

03) utilização indevida de crédito fiscal presumido para compensar o ICMS em operações diversas da comercialização. (Id. 158283959 – Pag. 9 – PJe 1º Grau).

Infere-se da NAI n. 572110000062019131, que a autuação se deu pelo fato do contribuinte
ter utilizado indevidamente crédito fiscal presumido para compensar o ICMS em operações de transferência interestadual de produtos entre estabelecido do mesmo contribuinte - CFOP 6151, o que infringiria os itens II e IV do Termo do Acordo (Id. 158283959 – Pag. 27-28 – PJe 1º Grau).

Conforme se constata do referido auto de infração, a autoridade fiscal consignou que o benefício do PRODEIC não alcança as operações de transferência de mercadoria entre matriz e filiais, mas somente as operações de comercialização das mercadorias beneficiadas.

Por conta disso, houve o lançamento do ICMS questionado na demanda, com fulcro nos artigos, 52, 53, 54 e 74 do RICMS/MT, artigos 97, 98, 99 e 127 do RICMS/2014, artigo 5º, da Lei 7.098/98, artigos 6º, II, 6º-A e 9º §§ 1º e 3º da Lei 7.958/2003, regulamentadas pelo Decreto 1432/2003; bem como da penalidade descrita no art. 45, II, “d”, da Lei Estadual 7.098/98.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de ser possível constatar o motivo da autuação, bem como a

existência de compatibilidade
entre a motivação, fundamentação e conclusão.

Argui também o recorrente que: 01) os produtos objetos de autuação seriam acobertados pelo benefício do PRODEIC, eis que se tratam se tratam de
projeto aves, suínos e derivados; 02) no termo do acordo do PRODEIC não constam que para a fruição do benefício, o produto industrializado deveriam

estar nominalmente listado em documento elaborado pelo Estado, tal qual o Anexo 1 do Parecer Técnico nº 002/2009; 03)
ainda que fosse necessário observar o
Parecer Técnico nº 002/2009 para fruição do benefício, a lista constante no referido documento deve ser interpretada como exemplificativa; 04) a remessa dos produtos a estabelecimentos do mesmo contribuinte não impede a fruição dos benefícios do PRODEIC.

Ocorre que, conforme mencionado alhures, os indícios se firmam no sentido de que a autuação se deu pelo fato do contribuinte ter utilizado indevidamente crédito fiscal presumido para compensação de ICMS em operações de transferência de produtos entre estabelecido do contribuinte - CFOP 6151; e não por ter sido afastado o PRODEIC em operações de comercialização de produtos industrializados de aves, suínos.

Frisa-se que, embora o recorrente alegue que a remessa dos produtos para estabelecimentos do mesmo contribuinte não impede a fruição dos benefícios do PRODEIC, constou na autuação que o referido benefício não alcança as operações de transferência, conforme vedação prevista nos itens II e IV do Termo do Acordo.

Todavia, o referido Termo do Acordo não foi apresentado com a inicial pela parte autora, impossibilitando, nesse momento cognitivo, verificar se de fato a não incidência do benefício havia sido pactuada entre os demandantes.

E mais, se de fato constou no termo do acordo do PRODEIC firmado entre as partes que o benefício não acobertaria as operações de transferências, ao que tudo indica seria ilegal a utilização do crédito presumido na forma realizada pelo contribuinte e legítima a atuação.

No que tange ao argumento de que seria vedada a exclusão da recorrente do PRODEIC as infrações seriam sanáveis e o benefício teria sido concedido por prazo certo e condição onerosa, não consta nos autos provas acerca do descredenciamento do referido benefício e não há na inicial e/ou nas razões recursais pedido de reinclusão.

Outrossim, não se vislumbra, por ora, também, a alegada cobrança
bis in idem,
isso porque os valores pagos a título de FUNDEIC, FUNDEB e FUNDESTEC para concessão do benefício do PRODEIC, não possui a natureza tributária e, por conseguinte, não há similaridade jurídica com o ICMS.

Igualmente, nesse momento processual, as evidências se firmam no sentido de não ser considerado
bis in idem
o imposto Estadual impugnado na demanda em razão da impossibilidade do contribuinte credenciado no PRODEIC aproveitar créditos referentes a entradas de bens e mercadorias em seu estabelecimento, pois nesse sentido já se formou a jurisprudência do STF, como cito:

“ICMS. (...) Situação peculiar.
Regime alternativo e opcional para apuração do tributo
.
Concessão de benefício condicionada ao não registro de créditos
. Pretensão voltada à permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade.
Tratando-se de regime alternativo e facultativo de apuração do valor devido, não é possível manter o benefício sem a contrapartida esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida do incentivo
.

(STF -
RE 248.182 AgR
, rel. min.

Joaquim Barbosa, j. 6-4-2010, 2ª T, DJE de 30-4-201)]

Além disso, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, entendo não ser possível desconsiderá-lo nesse momento cognitivo, ou seja, antes de realizada a dilação probatória.

Por esses motivos não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

destarte, uma vez que a parte Agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024